Tribunal: TCU
Processo: 019.404/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8543/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor da Universidade Patativa do Assaré, de Cícero Anderson Palácio de Carvalho e de José Sydrião de Alencar Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2012/247, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Universidade Patativa do Assaré, e que tinha por objeto "a execução do projeto intitulado 'Feira de Tecnologia ECOCIDADES 2012: Araripe-Ceará', visando contribuir para a formação de uma nova consciência ambiental, enfatizando a redução do volume de garrafas PET que são depositadas na natureza e, ainda, promover a inclusão econômica das famílias inseridas nos contextos de vulnerabilidade social através do estimulo do associativismo e do desenvolvimento de atividades econômicas de base solidária". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/3/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, entre o Ofício 2013/541/0385, recebido em 26/3/2013 (peça 9), e o edital de notificação, publicado no DOU em 7/6/2017 (peça 12); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 117-120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 019.404/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); Universidade Patativa do Assaré (05.342.580/0001-19). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE), representando José Sydrião de Alencar Junior; Edson Saraiva Tavares (13998/OAB-CE) e Fernanda Alaide Carvalho de Sousa (45.205/OAB-CE), representando Cicero Anderson Palacio de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.